Tribunal: TJDFT
Processo: 0755005-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE PENHORAS TRABALHISTAS PREEXISTENTES. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada em desfavor de Soberana Segurança e Vigilância Ltda., que indeferiu a penhora do veículo Renault Kangoo Express 1.6, placa JKM 0649, sob o fundamento de que o bem já se encontrava penhorado em execuções trabalhistas, reputando a medida inócua.
2. A decisão agravada também determinou a suspensão da execução fiscal com fundamento no art. 40 da Lei no 6.830/1980.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de penhoras anteriores oriundas da Justiça do Trabalho impede a realização de nova penhora sobre o mesmo veículo no âmbito de execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ordenamento jurídico admite a realização de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, assegurando a cada exequente o respectivo título de preferência, nos termos do art. 797, parágrafo único, do CPC.
5. A alienação judicial de bem submetido a mais de uma penhora deve observar a ordem legal de preferência entre os credores, conforme dispõe o art. 908, § 2o, do CPC.
6. A existência de penhoras trabalhistas não impede nova constrição para garantia do crédito tributário, preservando-se, no concurso de credores, a preferência dos créditos de natureza trabalhista prevista no art. 186 do CTN.
7. A ausência de informações nos autos sobre o valor dos créditos trabalhistas e sobre o valor de mercado do veículo impede concluir, de forma antecipada, pela inutilidade da constrição pretendida.
8. A utilidade da penhora deve ser aferida apenas no momento do concurso de credores, sendo precipitado indeferir a constrição com fundamento em eventual insuficiência do bem.
9. A suspensão da execução fiscal prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980 pressupõe a inexistência de bens penhoráveis ou a não localização do devedor, circunstância não verificada no caso, pois foi identificado veículo de propriedade da executada.
10. A jurisprudência do TJDFT admite a realização de nova penhora sobre bem já constrito em outras execuções, assegurando-se a observância da ordem de preferência legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a penhora, via sistema Renajud, do veículo Renault Kangoo Express 1.6, placa JKM 0649, Renavam 00564936553, ano 2013, de propriedade da executada, com o prosseguimento da execução fiscal.
Tese de julgamento: “1. A existência de penhoras anteriores sobre o mesmo bem não impede a realização de nova constrição judicial, assegurando-se a cada credor o respectivo título de preferência legal.; 2. A suspensão da execução fiscal com fundamento no art. 40 da Lei no 6.830/1980 pressupõe a inexistência de bens penhoráveis, hipótese não configurada quando identificado bem de propriedade do devedor.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, p.u., e 908, § 2o; CTN, art. 186; Lei no 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0739681-32.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16.03.2022, DJe 28.03.2022; TJDFT, APC 0703102-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 18.05.2022, DJe 02.06.2022; TJDFT, AI 0706084-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 28.08.2025, DJe 12.09.2025; TJDFT, AI 0729243-05.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 23.10.2025, DJe 05.11.2025.